Tribunal: TCU
Processo: 009.961/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1563/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensão militar instituída por ex-servidor do Comando da Aeronáutica; Considerando que a determinação constante do item 9.3.2 do Acórdão 8028/2022-TCU-Primeira Câmara apenas requer ao Comando da Aeronáutica que comprove a ciência pelas interessadas sobre o teor da deliberação; Considerando que a solicitação de prorrogação de prazo não aponta objetivamente os óbices ao não cumprimento da deliberação, limitando-se a informar que não houve resposta pela interessada (peça 25); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em indeferir a solicitação de prorrogação de prazo formulada pelo Comando da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 009.961/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Grace Mary da Costa Wanzeller (XXX.980.022-XX); Joana Darc Queiroz da Costa (XXX.242.132-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.3.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.